Tribunal: TJSP
Processo: 2153467-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compensação de valores recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária após a DIB do auxílio-acidente. Benefícios com mesmo fato gerador. Possibilidade. Acordo proposto pelo INSS do qual consta expressamente referida compensação, aceito pelo credor e devidamente homologado por sentença. Coisa julgada. Ocorrência.
RECURSO NÃO PROVIDO.